Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722033-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA (LS e M REPRESENTAÇÕES LTDA) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo 0700627-61.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de eventual saldo de restituição de imposto de renda da agravada, MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA. Alega a agravante, em suas razões recursais (ID. 59689971), que ingressou com ação de execução contra a agravada em 2018, contudo, desde o ajuizamento da ação, a executada vem se esquivando do pagamento do débito e ocultando seu patrimônio, dificultando o recebimento do valor devido. Afirma que foram esgotadas as demais possibilidades de satisfação do crédito, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF, razão pela qual requereu a penhora sobre a restituição do imposto de renda da devedora, o que foi negado pelo Juízo de primeiro grau, que também não apreciou seu pedido de consulta ao sistema Infojud para demonstrar o saldo a ser restituído. Assevera que a demanda já se prolonga por mais de seis anos, que vem diligenciando a localização de bens da parte executada, passíveis de penhora, contudo sem lograr êxito, e que, por isso, requereu a penhora do saldo de restituição do imposto de renda da devedora, a fim de tentar obriga-la a cumprir a obrigação assumida com o cheque, objeto da demanda. Defende que a penhora sobre a referida verba, independentemente de ser ou não verba salarial, não representa ofensa à dignidade da pessoa humana, uma vez que dada a incerteza de seu recebimento, dificilmente seria indispensável à sobrevivência da executada. Cita julgados acerca do tema. Requereu a concessão da tutela antecipada. Preparo recolhido (IDs. 59689977 e 59689975) É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de eventual saldo de restituição de imposto de renda da executada, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido de penhora de valores a serem recebidos pelo Executado em razão de restituição de imposto de renda. É o relatório do necessário. DECIDO. Em virtude da natureza da restituição de imposto de renda existe óbice quanto ao pedido formulado. De fato, o imposto de renda pessoa física é cobrado diretamente na fonte ou por autolançamento, no caso do chamado carnê-leão. Em ambos os casos existe uma retenção de renda do contribuinte, para apuração futura do valor devido, sendo a restituição resultado do excesso de retenção. Mas além disso, deve-se notar que o imposto incide sobre a renda, e não sobre o patrimônio. É fato pacífico do nosso sistema jurídico que a renda é impenhorável (art. 833, inciso IV do CPC), somente cabível a penhora sobre o patrimônio disponível (art. 789 c/c art. 832 do CPC). Ocorre que a retenção para fins de imposto de renda não transmuta o valor retido de renda em patrimônio, até porque em geral o valor retido sequer chega às mãos do contribuinte, sendo retido pelo empregador. Nesse caso, por ocasião da restituição, o que ocorre é a devolução de renda ao contribuinte, excessivamente onerado pela retenção. Não existe qualquer razão jurídica ou legal para tratar esse valor como patrimônio, pois a conversão de um em outro depende da vontade do contribuinte, titular da renda. Assim, alguém pode satisfazer a obrigações de caráter alimentar como comprar alimentos, roupas, material escolar ou até a única moradia, e nesse caso o valor seria impenhorável. Outrem pode usar a restituição para adquirir um veículo, jóias, etc, e esses bens são penhoráveis, havendo a conversão da renda em patrimônio. Note-se que a restituição do imposto de renda não demanda sua declaração no ano seguinte como patrimônio, de forma que efetivamente não ocorre sua conversão automática em patrimônio. Ora, se a restituição do IR é renda, também é impenhorável pelo menos até que seja aplicada, seja em finalidade alimentar, seja em finalidade patrimonial. Só aí surge a penhorabilidade ou não do resultado. Cabe acrescer ainda que, uma vez depositado em conta, o valor permanece como renda pelo ciclo remuneratório do contribuinte, ou seja, em geral 30 dias. Após, isso perde o caráter alimentar e torna-se patrimônio, que pode ser penhorado. Assim, entendo que a restituição do imposto de renda é verba de caráter alimentar e, portanto, impenhorável na forma do art. 833, inciso IV do CPC. Pela razão apontada, INDEFIRO a penhora de eventual restituição de imposto de renda. Aguarde-se o transcurso de prazo para manifestação quanto à intimação da penhora SISBAJUD. Int.”. (ID. 198183263, do processo de origem) - grifo no original No presente caso, portanto, a controvérsia cinge-se quanto à possibilidade da penhora de eventual valor referente à restituição de imposto de renda a que a executada faça jus. Importante ressaltar que, em se tratando de valores decorrentes da restituição de imposto de renda, caso se trate de verba oriunda exclusivamente da remuneração do contribuinte, aplicam-se as regras dispostas no artigo 833 do CPC, que versam quanto à impenhorabilidade de verba remuneratória, nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (...) Conforme entendimento do c. STJ, a regra geral é no sentido da impenhorabilidade da verba salarial, e, inclusive, quanto à natureza alimentar dos valores referentes à restituição do imposto de renda. Ressalvando, no entanto, a possibilidade de a regra ser excepcionada quando não afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido: Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.150.738/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 14/6/2010.) (negritei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE SE EXCEPCIONAR A REGRA DO ARTIGO 649, IV, DO CPC/73, QUANDO O MONTANTE DO BLOQUEIO SE REVELE RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO PELO DEVEDOR PERCEBIDA, O QUE, NÃO AFRONTA A DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.514.931/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 6/12/2016.) (negritei) No mesmo sentido são os seguintes precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. LIÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. 1. Segundo o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído incidiu sobre verbas que não ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável ao caso concreto por simetria. 4. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Além disso, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1828185, 07331245820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora da quantia a ser recebida a título de restituição do imposto de renda. 2. De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza salarial e, nessa medida, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 3. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade da pessoa humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. 4. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 5. Se não há nos autos elementos que permitam afastar o risco de violação ao direito de subsistência digna do devedor, conclui-se ser incabível a penhora de restituição de imposto de renda do executado, pois não foi demonstrada, pela credora, que a situação financeira do devedor se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar. Assim, deve ser acolhida a impugnação à penhora da restituição do imposto de renda do agravante/executado. 6. Em atenção à segurança jurídica e em observância ao dever de uniformização da jurisprudência (art. 926, caput, do CPC), aplica-se ao caso o mesmo entendimento firmado por esta d. 7a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0724939-31.2023.8.07.0000 (impenhorabilidade da restituição de imposto de renda do executado), interposto contra decisão proferida nos autos da execução n. 0039454-32.2011.8.07.0001, na qual figuram as mesmas partes. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1828572, 07327902420238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO. MONTANTE DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia pertencente ao devedor, decorrente de restituição do montante de seu Imposto de Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A restituição do montante do imposto de renda, ao contribuinte, não descaracteriza sua natureza alimentar, pois decorre de descontos promovidos sobre o valor da remuneração mensal. Assim, o referido montante está protegido pela explicitada regra alusiva à impenhorabilidade da remuneração. 4. Diante desse cenário, verifica-se que a penhora em questão não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814549, 07474935720238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VALOR DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta pacificado pela Corte Especial do colendo STJ a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial do devedor (art. 833, IV, do CPC), desde que não comprometida a subsistência do devedor. Sob pena de coexistirem silogismos discrepantes, impõe-se adotar referido entendimento quanto ao valor de restituição de imposto de renda. 2. O caso concreto não autoriza a concessão da medida constritiva postulada, porquanto os elementos dos autos conduzem à firme convicção de que o valor de restituição do imposto de renda se faz importante à preservação do mínimo existencial e manutenção digna do núcleo familiar do executado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1773687, 07328976820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Da análise do que consta dos autos de origem, verifica-se que não há provas que evidenciem que eventual restituição do imposto de renda em nome da agravada não decorra de seus proventos, especialmente considerando que a parte foi citada por edital, tampouco que não vá comprometer o mínimo existencial e a manutenção de seu núcleo familiar. Desse modo, em que pesem as alegações do agravante, considerando o entendimento de que a restituição de imposto de renda devida ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar da verba, tendo em vista que decorrente da devolução dos descontos retidos de sua remuneração, bem ainda, que não consta dos autos nenhuma informação que se leve a depreender que a penhora pretendida se enquadre dentro das possibilidades de exceção previstas pela lei ou aceitas pela jurisprudência, tenho que, nesta fase de cognição sumária, estão ausentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e mantenho a decisão agravada na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital